Tribunal: STF
Processo: RE 167881
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: - ICMS.  Correção monetária.  Conversão do débito
em unidades fiscais (UFESP).  Lei do Estado de São Paulo n.
6.374/89.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154.273 e
172.394, não acolheu as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais da vedação da delegação de poderes e da não-
cumulatividade.
- No que diz respeito, porém, à competência para a fixação
de índices de correção monetária de créditos fiscais - e, portanto,
também no período de vigência da Lei 8.177/91 -, o Plenário deste
Tribunal, ao terminar o julgamento do RE 183.907, firmou o
entendimento de que as unidades federadas, embora sejam
incompetentes para essa fixação em percentuais superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim, podem proceder à atualização
apenas parcial de seus créditos fiscais por não estarem impedidas de
conceder incentivos fiscais, que a tanto vale a renúncia à correção
monetária plena.  Portanto, há ilegitimidade apenas no que exceder
ao índice vigente ao tempo para a correção dos débitos tributários
federais.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido
em parte.